Tribunal: TJDFT
Processo: 0711258-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO REGISTRADO DE FORMA FRAUDULENTA. VÍCIO DA DOCUMENTAÇÃO. IPVA NÃO DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar que os débitos relativos ao veículo indicado nos autos não podem ser imputados à parte autora, determinando ao Distrito Federal que cancele os protestos mencionados na inicial, bem como ao DETRAN que retire o veículo mencionado do nome do autor de seus registros.
2. O fato relevante. Os recorrentes sustentam que, não tendo incorrido em nenhuma mácula em cobrar o IPVA em nome daquele que figura como sujeito da incidência tributária e que não buscou isenção de tributação por motivo da fraude alegada, não há que se falar em cancelamento das cobranças e incidência de tributos. Requerem a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Contrarrazões não apresentadas. Recorrentes isentos de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se é ou não devida a cobrança de IPVA sobre veículo objeto de fraude de transferência por terceiro em nome do contribuinte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, o requerente aduz ter sido vítima de fraude e que terceiro adquiriu veículo em seu nome e realizado as respectivas transferências de propriedade. O requerente, ora recorrido, comprova por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 68518266) ter comunicado ao Detran/DF (ID 68518274) a ocorrência da fraude. Ademais, o próprio documento de identificação na contratação do veículo junto à empresa/financeira é totalmente diverso daquele que consta da CNH arrolada aos autos, inclusive com assinaturas bem distintas, conforme é visivelmente aferível nos documentos de ID’s 68518265, 68518267, 68518293 p. 13 a 19.
5. Em que pese os recorrentes sustentarem a não abertura de processo administrativo para a isenção da tributação, no documento de ID 68518273 p. 1, consta que o requerimento para registro fraudulento foi encaminhado ao Detran/DF, em 18/6/2019, e os documentos arrolados nos autos corroboram em sentido diverso, pois o recorrido tomou providências assim que teve conhecimento do ocorrido buscando resolução do ocorrido, B.O de 23/7/2019 (ID 68518266), além de carta ao Banco de 26/7/2019 (ID 68518267) e de ID 68518274, requerimento administrativo junto ao DETRAN/DF.
6. Ressalta-se que não cabe ao contribuinte arcar com as consequências de fato para o qual não contribuiu para sua ocorrência. Outrossim, cabe ao Estado a garantia de segurança aos administrados quando da inserção de dados do cidadão de forma indevida, causando-lhes prejuízo. Cumpre destacar que o próprio documento de habilitação juntado pela financeira, o qual não coincide com a foto e assinaturas do recorrido, são de emissão do próprio Estado, não tendo sequer ofertado condições mínimas para dúvidas sobre documentação em sua base de dados, o que vai de encontro aos princípios da eficiência, legalidade, segurança – CF, art. 37 e Lei 9.784. Logo, manter o dever do contribuinte em arcar com tributação indevida inscrita em seu nome vai na contramão da legalidade. Assim, tendo o recorrido comprovado a fraude e que tomou as devidas providências para solucionar o caso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
8. Isento de Custas. Ausente condenação em honorários advocatícios ante inexistência de contrarrazões recursais.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37; Lei 9.784/1999